Tribunal: STF
Processo: HC 125398
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CAUSA DE AUMENTO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR. Longe fica de implicar sobreposição conclusão sobre o delito de associação para o tráfico e a incidência da causa de aumento alusiva ao envolvimento de menor – artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 – quando vários os integrantes da associação.